Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o provimento arrostado emergira de ação de execução de título extrajudicial aviada pelo agravante em desfavor da agravada, a qual, de seu turno, transita perante o ilustrado 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. O provimento, portanto, fora editado pelo eminente magistrado que exerce a jurisdição no órgão especializado ao qual fora a ação distribuída e no qual transita. Dessa inexorável inferência deriva a constatação de que o agravo agitado, porque destinado ao reexame de decisório originário de Juizado Especial, deve ser endereçado às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, por traduzir o órgão recursal natural e municiado de competência para reexaminar os atos originários dos Juizados Especiais. Como cediço, os Tribunais de Justiça não estão municiados de jurisdição para rever as decisões originárias dos Juizados Especiais, estando esta competência reservada pela legislação especial aos próprios órgãos turmários especializados instituídos para conhecer e resolver os recursos derivados de decisões proferidas no âmbito das lides que tramitam sob a jurisdição dos Juizados Especiais, ou seja, às Turmas Recursais constituídas para esse desiderato (artigo 12, inc. I, alínea “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal1, e artigo 41, § 1o, da Lei no 9.099/95). Sob essa realidade instrumental, fica patente a incompetência funcional deste relator e do órgão recursal que compõe para resolver o inconformismo materializado nestes autos. Alinhadas essas considerações e lastreado nos preceptivos invocados, ressoando incontroversa a incompetência deste relator e da Turma Cível que integra para conhecer e resolver o agravo em tela, declino da competência para sua apreciação em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal à qual for aleatoriamente distribuído. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, à redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;”